Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO. VIABILIDADE. PESQUISA DE IMÓVEIS. E-RIDF. NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano e meio desde a última pesquisa de ativos via SISBAJUD, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis dos Executados, é razoável a reiteração da consulta.
3. A pesquisa de bens imóveis, pelo sistema e-RIDF, poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br.
4. A pesquisa de imóveis pelo Poder Judiciário deve circunscrever-se aos beneficiários da gratuidade da justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.